Tribunal: CARF
Processo: 11624.720132/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720132/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ESPÓLIO DE LEOPOLDINO DE ABREU NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, incidente sobre imóvel rural
denominado Itingussu, com área total de 234,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 5416170-3,
localizado no município de Paranaguá-PR, no valor de R$ 94.461,51 (tributo, juros calculados
até 30/08/2011 e multa de ofício) (fls. 02).
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção das áreas declaradas a título de preservação permanente e de reserva legal,
e também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado tendo com base nas informações
constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas alegações
estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720132/2011-00
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Em 11/11/2011, os representantes do sujeito passivo, por meio de advogado qualificado
nos autos, apresentaram impugnação, f. 47-62, e após relatarem os motivos da autuação,
passaram a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Para comprovar a representação do espólio, apresenta certidão de óbito do contribuinte
consignando seu falecimento em 01/09/2007 , certidão de casamento da viúva, carteira
de identidade dos filhos vivos e certidão de óbito de um dos filhos já falecido, f. 63-69 e
86-93.
Alega que a existência de Área de Reserva Legal - ARL independe de qualquer ato
particular, como é a averbação no registro de imóveis. Explica que a reserva legal, a
partir da vigência do Código Florestal, passou a existir automaticamente para aquelas
situações que se encaixam na previsão do seu art. 16, conforme doutrina de Paulo de
Bessa Antunes. Acrescenta que a averbação da ARL não é obrigatória nem na seara
ambiental, pois a sanção pela falta de averbação prevista no art. 55 do Decreto
6.514/2008 somente passou a vigorar a partir de 11/12/2011, conforme art. 152 do
mesmo decreto.
Sustenta que a lei específica do ITR, Lei n.o 9.393/1996, não prevê qualquer exigência
de averbação da reserva legal para fins de exclusão da área tributável de modo que é
ilegal o Regulamento do ITR, Decreto 4.382/2002, que a exige para este fim. Além
disso, o Decreto é inconstitucional porque viola o art. 84 inc. IV da CF.
Argumenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de dispensar a averbação da ARL
para fins de gozo da isenção do ITR, conforme ementas e excertos de decisões
transcritos na defesa.
Alega que é dispensável o Ato Declaratório Ambiental - ADA para fins de fruição do
gozo da isenção do ITR sobre áreas de preservação permanente, por força do art. 10 §
7o da Lei 9393/96, incluído pela MP 2.166-67/2001, e conforme decisões do STJ cujas
ementas transcreve. Afirma que são ilegais os atos normativos em sentido contrário.
Esclarece que a integralidade da propriedade, com exceção dos 5,0 ha ocupados com
benfeitoria, é coberta com floresta nativa primária, o que é possível se constatar por
meio de inspeção local pelos agentes da Receita Federal/IBAMA.
Alega que o valor da terra nua arbitrado é exorbitante, que a valorização de R$ 300,00
por ano não existe no mercado imobiliário, notadamente em se tratando de imóvel
sujeito a diversas obrigações de preservação e proteção ambiental, caso do imóvel
fiscalizado.
A título de comprovação, em edital de praça publicado em julho de 2009, f. 120, a um
bem imóvel situado em Guaraqueçaba de 254,10 ha foi atribuído o valor de R$
126.000,00, correspondente a R$ 495,87 o hectare. Em outro edital de praça publicado
em fevereiro de 2009, f. 122, um bem imóvel em condições idênticas à do imóvel em
questão, com 387,20 ha foi avaliado em R$ 208.000,00, o equivalente a R$ 537,19/ha.
Conclui que em ambos os editais, relativos a imóveis avaliados por um perito
especializado, os valores nunca ultrapassaram aqueles declarados pelo impugnante, de
R$ 652,45/ha.
Com base em todo o exposto pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2006, 2007 e 2008
NIRF: 5416170-3 - Itingussu
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 12/07/13 (fls. 144), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 09/08/13 (fls. 146 ss.), reiterando os argumentos de defesa
apresentadas em primeira instância de julgamento e anexou Laudo Técnico e de Avaliação da
Terra Nua do Imóvel Rural.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se da auto de infração que tem por objeto o lançamento
de crédito tributário de ITR relativo aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, no valor total de R$
94.461,51 (tributo, multa de ofício e juros calculados até 31/08/2011), referente ao imóvel rural
cadastrado na Receita Federal do Brasil sob o no NIRF 5416170-3, com área total de 234,0 ha,
denominado Itingussu, localizado no município de Paranaguá-PR.
Relata a autoridade fiscal que foram glosadas integralmente as áreas ambientais
declaradas pelo contribuinte no período a título de reserva legal e de preservação permanente
porque após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção sobre essas áreas.
Relata, ainda, que o contribuinte também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9393/96, “o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano”. (Destaquei)
Considerando o período autuado (exercícios de 2006, 2007 e 2008), bem como a
data da constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte aos
26/07/2011, conforme comprova o Aviso de Recebimento a fls. 06, impõe-se verificar se houve
ou não antecipação do pagamento do tributo relativamente ao exercício de 2006, ainda que
parcial, pois, em caso positivo, terá havido a decadência do direito do fisco de constituir o
crédito tributário em relação a esse exercício..
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Sobre o tema, adoto o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente
conselheiro Gregório Rechmann Junior em julgamento recentemente proferido por este
colegiado em caso semelhante1, com as adaptações necessárias em datas e valores para ajustá-lo
ao presente caso concreto:
(...)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do
artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o

1 Acórdão de no 2402-000.910, j 07/10/2020.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua
DITR de fls. 11, um “imposto devido” de R$ 10,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no
dia 26/07/2011, conforme se infere do AR de fl. 06. Como o presente processo se
refere aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, o Fisco teria perdido o direito de
constituir o crédito tributário relativamente ao exercício de 2006 em face do
transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no
art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

pagamento antecipado é a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, salvo, por certo, as hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o
efetivo pagamento do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2006,
trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante
do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2006.
Anoto que deve constar das informações acima a data do recolhimento do
imposto por parte do contribuinte, caso efetivado.
Prestadas tais informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital